Tribunal: STF
Processo: ARE 1100756
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A efetiva distribuição do presente feito ocorreu em 18 de dezembro de 2017, em virtude da interposição de um primeiro Agravo em Recurso Extraordinário unicamente por parte do agravante J.S.H., sendo que, em 20 de maio de 2021, estes autos apenas retornaram ao Gabinete - recebidos pelo STJ - para analisar novos apelos extremos, desta vez interpostos por ambos os agravantes contra acórdão condenatório proferido pelo Tribunal estadual, motivo pelo qual não há se falar em prevenção ao HC 190.557/ES (Rel. Min. MARCO AURÉLIO), já que este foi distribuído ao relator em 27 de agosto de 2020. Ainda que assim não fosse, há de se reconhecer, nos termos do art. 67, § 6º, do RISTF, a preclusão, já que a suposta prevenção não foi alegada oportunamente. Preliminar afastada.



    2. As argumentações recursais não impugnaram especificamente todos os motivos da decisão agravada, que inadmitiu o trânsito dos apelos extremos, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Após detida análise, verificou-se que os Agravos não atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacaram diretamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito dos apelos extremos, na medida em que o Agravo interposto pelo recorrente J.S.H. se limitou a defender a não incidência do óbice da Súmula 279/STF e a renovar questões meritórias; assim, nada discorreu acerca da indicada existência de violação meramente reflexa ao texto constitucional, não demonstrando, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais esse óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado.



    3. Por sua vez, o Agravo interposto pelo recorrente J.E.R.M., limitou-se a defender a não incidência do óbice da Súmula 279/STF e a renovar questões meritórias, nos mesmos termos, inclusive, que o outro recorrente, indicando, em evidente inovação recursal, outros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que teriam sido violados; assim, nada discorreu acerca da existência de violação meramente reflexa ao texto constitucional, não demonstrando, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais esse óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado.



    3. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AgR no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    4. Além do mais, ressalta-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível aos recorrentes, em suas petições de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante  o  Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    5. A obrigação dos recorrentes em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    6. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral os Recursos Extraordinários que versem sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182).



    7. Em relação à suscitada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se nestes casos a restrição da Súmula 636/STF ("Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida").



    8. Especificamente quanto à suscitada ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, aduzido pelo recorrente J.S.H, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois, muito embora tenha indicado como violado tal dispositivo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a ele.



    9. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrentes, rechaçou as teses defensivas e julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo MP/ES para o fim de condenar (a) o recorrente J.S.H. pela prática do delito de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, em continuidade delitiva (art. 228, na forma do art. 71, ambos do CP), e do delito de advocacia administrativa (art. 321, parágrafo único, na forma do art. 29, todos do CP), às penas, respectivamente, de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 149 (cento e quarenta e nove) dias-multa, à fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, reprimenda a ser cumprida em regime aberto e substituídas por 02 (duas) restritivas de direito; e (b) o recorrente J.E.R.M. pela prática do crime de advocacia administrativa (art. 321, parágrafo único, do CP) à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, e à sanção pecuniária de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    10. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recursos Extraordinários, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    11. Agravos Regimentais a que se nega provimento.